Tribunal: TJSP
Processo: 1003092-25.2013.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003092-25.2013.8.26.0127/50001, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante MARIA DA PENHA VIANA DE SOUSA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127/50001 -Voto no 30.709
2
Voto no 30.709
Embargos de declaração no 1003092-25.2013.8.26.0127/50001
Embargante: Maria da Penha Viana de Sousa
Embargado: Estado de São Paulo
Interessada: Cristiane Garcia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão, obscuridade ou contradição Exame de todos os
pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do
resultado do julgamento Finalidade infringente evidente
Rejeição dos embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 460/467 (apenso digital), por meio do qual foi dado provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Estado de São Paulo em face de Maria da Penha Viana de
Sousa.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no
v. acórdão, pois se o Estado tomou conhecimento da demanda no ano de 2013, a
destruição do processo administrativo relativo à transferência do veículo, em tese,
deveria ocorrer apenas partir do ano de 2017, nos termos da Portaria 640/2014, bem
como afirma que o fato de ter sido enviado ofício no ano de 2019 não retira do
Estado a obrigação de ter preservado a documentação referente ao processo “sub
judice”. Alega, ainda, que houve omissão quanto às garantias constitucionais do
devido processo legal, do direito adquirido da embargante à indenização, da
preservação da honra e dignidade da pessoa humana, face a destruição de documento
referente a processo “sub judice”.
Não houve resposta (fl. 13).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, e os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127/50001 -Voto no 30.709
3
Conforme consta do v. acórdão embargado, “A princípio, conforme
consignado na r. sentença, restou incontroverso que, apesar de o automóvel objeto
dos autos ter sido registrado em nome da autora, ela jamais teve a posse ou a
propriedade desse bem. Contudo, muito embora isso afaste sua responsabilidade em
relação a quaisquer tributos decorrentes de tal veículo, não se pode ignorar que o
DETRAN também não tinha conhecimento da suposta fraude”.
Daí porque, no caso dos autos, considerando os demais
apontamentos constantes do v. acórdão, principalmente o fato de que o débito de
IPVA se refere ao exercício de 2009 e o Estado teve ciência da irregularidade do
lançamento apenas no ano de 2013, concluiu-se que, “Diante desse contexto, salvo
melhor juízo, é possível concluir que o Estado, no estrito cumprimento de seu dever
legal, tão somente se limitou a lançar o tributo em nome de quem figurava como
proprietário do veículo no cadastro do DETRAN, de modo que não se pode cogitar
da prática de ato ilícito. Consequentemente, não há que se falar em dano moral
indenizável”.
De todo modo, vale ressaltar que, ainda que se considere indevida a
destruição do processo administrativo de transferência do veículo, não se pode perder
de vista que a causa de pedir da presente ação é a exigência de IPVA relativo a
veículo que a autora alega nunca ter sido proprietária, e não a destruição de
documento referente a processo “sub judice” (fl. 07 dos embargos).
Aliás, sobre esse ponto, destacou a Turma Julgadora que, “[...]
conforme resposta apresentada ao Ofício expedido em março de 2019, em que foi
determinado ao Detran a apresentação de processo relativo à transferência do
referido veículo para o nome da autora (fl. 326), justificou-se a impossibilidade de
cumprimento da diligência porquanto o processo administrativo solicitado foi
processado em 21/02/2007 e, nos termos da Portaria Detran no 640/2014, o prazo de
guarda do processo de transferência de propriedade de veículo é de 10 (dez) anos,
de modo que tal documento não mais existia por ter sido eliminado, em tese, com
amparo normativo (fls. 329/330)”.
Assim, o que se verifica, em verdade, é que a embargante pretende
manifestar inconformismo com o conteúdo do julgado.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127/50001 -Voto no 30.709
4
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975,
p. 400).
Vale lembrar, ainda, que não se exige do julgador a manifestação
expressa sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos
controvertidos da demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento.
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter
nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de
outros recursos, se não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e
obscuridade) que justificam sua interposição.
Ademais, conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.”
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma
extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de
apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior
de questão subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a
enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora